Tribunal: TJDFT
Processo: 0707644-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707644-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO ROBERTO DE SOUZA RIBEIRO IMPETRANTE: KENIA DA SILVA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, PAULO ROBERTO DE SOUZA RIBEIRO, por suposto constrangimento ilegal, em virtude de expedição de carta de guia definitiva de cumprimento de pena. A referida carta é oriunda de condenação por receptação e falsidade ideológica (art. 180, § 1o, e 299, caput, ambos do Código Penal, em concurso material, na forma prevista no art. 69, caput, do mesmo Diploma Legal), cuja reprimenda restou fixada em 05 (cinco) anos e 2 (dois) meses em regime semiaberto (processo no 0718214-44.2019.8.07.0007). Em suas razões, o impetrante aduz que a sentença é nula, porquanto houve deficiência na defesa técnica, argumentando que o causídico anterior perdeu o prazo para o recurso de apelação, levando ao trânsito em julgado da sentença. Alega que a prisão é desproporcional e que está sofrendo constrangimento ilegal. A liminar foi indeferida nos termos da decisão de Id. 33464627. Informações ao Id. 33551155. Parecer do Ministério Público pelo não conhecimento deste writ, Id. 33901727. É o relatório. Decido. Em nova análise minuciosa dos autos, parece estar com a razão a D. Procuradoria de Justiça, acerca do não cabimento do presente writ. Explico. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passou a restringir a sua admissibilidade quando o ato reputado ilegal for passível de impugnação pela via própria, sem prejuízo da possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Neste aspecto, ressalto que o Código de Processo Penal prevê o instrumento da revisão criminal no art. 621 para discutir questões atinentes aos processos findos e possibilitar a modificação da pena fixada na sentença condenatória transitada em julgado (art. 626). Ademais, a amplitude constitucional do writ destina-se a coibir qualquer forma de restrição à liberdade de locomoção, por se constituir remédio mais ágil para a tutela do indivíduo, e sobrepõe-se a qualquer outra medida quando a ilegalidade é manifesta. No entanto, a questão versada nos autos, deve ser vista à luz do princípio do devido processo legal, que não implica em violação direta ao direito de ir e vir do cidadão. A dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória já foi acobertada pelo trânsito em julgado e, embora o advogado do condenado tenha perdido o prazo recursal para a apelação criminal, certo é que houve a interposição de recurso em sentido estrito, conforme narrado nas informações de Id. 33551155, assim como consignado no parecer da D. Procuradoria de Justiça Id. 33901727, questionando a intempestividade recursal, tendo a Primeira Turma Criminal já se manifestado sobre a questão no RESE no. 0718214-44.2019.8.07.0007. Sendo assim, questionamento acerca da nulidade da sentença ou sobre nova dosimetria demandaria o reexame de fatos e provas que somente podem ser apurados a partir da análise das particularidades do caso concreto. Ademais, o caso em análise não se trata de prisão provisória, tendo sido expedida a Carta de Guia Definitiva em desfavor do paciente, o que possibilita o cumprimento da pena. Por fim, não há, nos autos, flagrante ilegalidade ou abuso de poder do magistrado que atua no feito, nem qualquer outra circunstância excepcional que seja apta a gerar constrangimento ilegal manifesto que desafie o cabimento do habeas corpus. Sobre a matéria, destaco os seguintes precedentes: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO CONSIDERADAS NEGATIVAS E UTILIZAÇÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. A revisão da pena imposta pelas instâncias ordinárias via habeas corpus é possível somente em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios, consoante orientação pacificada neste Superior Tribunal. (...)6. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC 515.753/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) HABEAS CORPUS. ESTUPRO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ORDEM DENEGADA. 1. O Habeas Corpus não é meio adequado para desconstituir sentença condenatória com trânsito em julgado, por ser a revisão criminal o recurso apropriado para esse fim. Não obstante, possível o exame da impetração, de ofício, para análise quanto a existência de flagrante constrição ilegal ao direito de ir e vir do paciente. 2. Não se verifica ofensa ao princípio da identidade física do Juiz se a sentença foi proferida pelo Magistrado titular do Juízo quando o Juiz de Direito Substituto que presidiu a audiência de instrução já não se encontrava mais designado para seu auxílio no momento da conclusão dos autos para a sentença. 3.Não obsta a execução da pena a propositura de justificação judicial para oitiva da vítima, que teria faltado com a verdade ao ser inquirida na instrução, uma vez que a condenação permanece hígida e somente por meio da ação revisional se pode desconstituí-la. 4. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1340678, 07120987220218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. A decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada, apresentando os elementos que justificaram a fixação da pena do paciente, bem como o regime de seu cumprimento, sem qualquer vício que ocasione dúvidas quanto à sua legitimidade. Dito isto, não se pode admitir que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio para a discussão das matérias relativas a processo já alcançado pelo trânsito em julgado. Diante disso, o presente Habeas Corpus é manifestamente inadmissível, pela inadequação da via eleita, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Comunique-se a autoridade impetrada. Brasília, 28 de março de 2022 16:16:49. Desembargador Gilberto Pereira Relator